Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702267-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MARCIO ANTONIO SANTOS ROCHA DECISÃO Por motivo de foro íntimo, firmo minha suspeição. Redistribua-se, compensando-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR